Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
RAI: 1014803-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, em que pese o perigo da demora, distante probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, os contratos relativos a bens móveis e imóveis de credores titulares da posição de proprietário fiduciário, como no caso dos autos, não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, conforme dispõe o artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, exceto no período de blindagem, conforme prevê o § 4o do artigo 6o do mesmo ordenamento jurídico.
Ocorre que, no caso em comento, o chamado stay period foi deferido em 2019 e, posteriormente, prorrogado em duas oportunidades, inclusive sendo objeto dos RAI no 1011073-71.2020.8.11.0000 e RAI no 1024269.11.2020.8.11.0000, ambos de minha relatoria, cuja prorrogação do prazo foi mantida em razão da COVID-19, todavia, já de há muito vencido, sendo que na oportunidade dos julgamentos dos recursos nominados, determinou-se o restabelecimento dos direitos dos credores fiduciários de continuar com suas ações e procedimentos, não sendo objeto de recurso.
Ademais, há forte indícios que desde o pedido de recuperação, em 24/09/2019, já transcorrido até o presente momento um lapso de aproximadamente 700 dias do prazo, sem que a parte devedora comprove ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora